Tribunal: TJBA
Processo: 8016906-06.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016906-06.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA BAHIA PINHEIRO

Advogado(s)
:
MERISSA BAHIA PINHEIRO, ELMANO BRANCO COELHO registrado(a) civilmente como ELMANO BRANCO COELHO, PAULO ROBERTO MARTINS DOS SANTOS

AGRAVADO: DEBORA TEIXEIRA CERQUEIRA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CAPACIDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de dissolução parcial de sociedade empresária cumulada com apuração de haveres, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela autora e deferiu, em razão do elevado valor da causa, o parcelamento das custas processuais iniciais em 6 parcelas mensais e consecutivas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus à concessão integral da gratuidade da justiça, diante da alegada insuficiência econômica decorrente de dívidas societárias e pessoais, ou se deve ser mantida a decisão que indeferiu o benefício e autorizou apenas o parcelamento das custas iniciais.

III. Razões de decidir

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção relativa, podendo ser afastada quando houver elementos concretos que indiquem capacidade financeira para suportar as despesas processuais.
Os documentos analisados demonstram que a agravante percebe rendimentos mensais líquidos decorrentes de duas aposentadorias, no valor total aproximado de R$ 9.782,14, além de ter declarado rendimentos tributáveis anuais de R$ 137.544,70, circunstâncias incompatíveis com a alegação de insuficiência econômica absoluta.

A existência de dívidas relacionadas à atividade empresarial e à dissolução da sociedade não comprova, por si só, incapacidade financeira pessoal para custear o processo, sobretudo quando não demonstrado comprometimento da subsistência da parte ou de seus dependentes.

O parcelamento das custas iniciais, autorizado pelo art. 98, § 6º, do CPC, constitui medida proporcional e adequada para preservar o acesso à justiça sem desvirtuar o instituto da gratuidade, especialmente diante do valor atribuído à causa e da ausência de prova de despesa extraordinária que impeça o cumprimento da obrigação parcelada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que indiquem capacidade econômica. 2. A existência de dívidas empresariais ou societárias não autoriza, por si só, a concessão da gratuidade da justiça quando não comprovado o comprometimento da subsistência da parte. 3. O parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, é medida adequada quando a parte não faz jus à gratuidade integral, mas o valor inicial das custas recomenda a flexibilização do pagamento.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8016906-06.2026.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
CLÁUDIA MARIA BAHIA PINHEIRO
e, como Agravado,
DÉBORA TEIXEIRA CERQUEIRA DE OLIVEIRA E LUDYMILA SOARES DE ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA